Tribunal: TJMT
Processo: 1010750-32.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010750-32.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENO DE ASSIS COSTA - CPF: 066.003.511-10 (APELANTE), GABRIEL NUNES NOGUEIRA - CPF: 028.298.341-43 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 666.652.641-49 (ADVOGADO), LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA - CPF: 048.478.461-76 (APELANTE), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), KELLY MENDES DA SILVA - CPF: 016.932.761-27 (ADVOGADO), RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ - CPF: 127.791.829-54 (APELANTE), JAIRO MOURA - CPF: 483.398.229-34 (ADVOGADO), VALERIA ALVES DE CASTRO - CPF: 040.219.381-41 (APELANTE), JONATAS OLIVEIRA LIMA LOPES - CPF: 701.765.661-04 (ADVOGADO), GILEADE CHARLES DA SILVA FERREIRA - CPF: 051.567.441-92 (APELANTE), LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - CPF: 571.415.091-00 (ADVOGADO), SIDNEIA JACOB BRANDAO - CPF: 838.348.771-15 (ADVOGADO), GECELIO DE VARGAS SILVA - CPF: 012.395.400-27 (APELANTE), JEFFERSON MICHIURA - CPF: 858.669.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA ALVES DE CASTRO - CPF: 040.219.381-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GECELIO DE VARGAS SILVA - CPF: 012.395.400-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GILEADE CHARLES DA SILVA FERREIRA - CPF: 051.567.441-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Associação para o tráfico de drogas interestadual. Falsidade ideológica. Lavagem de dinheiro. Insuficiência de provas.
Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Regime semiaberto. Recursos do primeiro e terceiro apelantes
desprovidos. Recurso do segundo apelante provido parcialmente.

I - Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra condenações de todos os apelantes por associação para o tráfico de drogas interestadual, do primeiro e segundo apelantes por falsidade ideológica e do primeiro apelante por lavagem de dinheiro, visando as absolvições. Subsidiariamente, seja estabelecido o regime semiaberto para o segundo apelante e substituídas as penas corporais [do primeiro e segundo] por restritivas de direitos.

II. Questão em Discussão

(1) Suficiência de provas; (2) direito ao regime semiaberto; (3) substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

III. Razões de Decidir

1. P
ara a configuração da associação para o tráfico de drogas é desnecessária a comprovação da
materialidade
quanto ao delito de
tráfico,
sendo prescindível a
apreensão
da
droga
ou
o
laudo toxicológico.

2. O liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo entre os apelantes
e terceiros
[não identificados], para fins de traficância do Distrito Federal e Paraná para Mato Grosso, estão comprovados pelos depoimentos dos policiais civis, em Juízo, bem como pelos diálogos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos apelantes.

2. A inserção de declarações falsas em cadastros da operadora de telefonia móvel para habilitar linhas telefônicas em nome de terceiros, com a finalidade de ocultar suas identidades em tratativas de comercialização de drogas por aplicativo de mensagens configura a falsidade ideológica.

3. A

ocultação e dissimulação da origem ilícita de valores provenientes do tráfico de drogas por meio de operações financeiras, como a utilização de contas de terceiros sem justificativa econômica ou familiar aparente, se enquadra em tipologias clássicas de lavagem de dinheiro.

4.
A quantidade da pena imposta [inferior a 8 (oito) anos e superior a 4 (quatro) anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, justificam o regime semiaberto para o segundo apelante.

5.
A pena superior a 4 (quatro) anos impede a substituição das penas privativas de liberdade do primeiro e segundo apelantes por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos do primeiro e terceiro apelantes desprovidos.

Recurso do segundo apelante provido parcialmente para estabelecer o regime semiaberto.

T
eses de julgamento
:

1.
Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo entre os apelantes para fins de traficância entre Estados da Federação, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico de drogas.

2. Para a
incidência da majorante da interestadualidade é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

3.
Se o agente se
utiliza de dados de terceira pessoa para adquirir linha de telefonia móvel a fim de praticar com ela outros atos ilícitos
, afigura-se caracterizada a falsidade ideológica, notadamente porque
a declaração fornecida alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante
– identidade dos apelantes –.

4.
O crime de lavagem ou ocultação de dinheiro se configura quando se mascara a origem ilícita de bens, direitos e valores, a fim de que estes tenham aparência de licitude, dificultando a identificação e o rastreamento de atividades criminosas, sobretudo por ter sido comprovada a
utilização de conta bancária de terceiros para dissimular origem e destino dos recursos e ausência de justificativa econômica lícita para as transações.

5.
Sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, favoráveis em sua maioria ao recorrente e condenado à pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, resta evidente a alteração do regime de cumprimento da pena para semiaberto.

6.
Fixada a pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 107 e 299; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 35,
caput
, e 40, V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º;

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.322.113/MG – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 12.6.2023; AgRg no HC 633.447/GO – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 28.8.2023; AgRg no HC 840.698/MT – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 26.9.2023; Súmula 587; AgRg no HC nº 704.719/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT – 25.2.2022; TJMT, AP 1000636-35.2020.8.11.0108 – Primeira Câmara Criminal – 9.6.2021; AP 1013642-45.2022.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 2.9.2025;
AP 0010062-63.2018.8.11.0042 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.3.2024;
AP 165322/2016 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.2.2017; TJDFT, AP 0032955-09.2014.8.07.0007 – relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 5.10.2017;
TJPE, AP 0002070-59.2020.8.17.0480 – relator Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho – Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru – 11.2.2025;

Doutrina relevante:

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365;
BRASILEIRO, Renato. Legislação Criminal Especial Comentada: vol. único – 4ª ed. – Salvador: jus PODIVM, p. 288, 2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1010750-32.2023.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES:

BRENO DE ASSIS COSTA

LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA

RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRENO DE ASSIS COSTA, LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVIERA e RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (nº 1010750-32.2023.8.11.0042), que condenou o
primeiro
a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa, em regime semiaberto, por associação para o tráfico de drogas interestadual
, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro,
o
segundo
a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, por associação para o tráfico de drogas interestadual
e falsidade ideológica
e o
terceiro
a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, por associação para o tráfico de drogas interestadual

– art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 1º, da Lei nº 9.613/1998, c/c art. 299, c/c art. 69, ambos do CP – (ID 271246292).

BRENO DE ASSIS COSTA sustenta que: 1) as provas são insuficientes para a condenação; 2) “
não houve apreensão de drogas”
em sua posse tampouco fora
“elaborado laudo”
pericial.

Requer o provimento para a absolvição
. Subsidiariamente,
“a aplicação de benefícios penais [...] menos gravosos à privação da liberdade”

(ID 279064869).

LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA aduz que: 1)
“não há provas [...] do vínculo associativo estável e permanente”
para o tráfico de drogas ou que
“se utilizou de dados falsos para esconder sua verdadeira identidade”
; 2) o regime inicial fechado não seria adequado à
“ressocialização”
.

Pugna pelo provimento para a absolvição
. Subsidiariamente, seja estabelecido regime semiaberto e substituídas as penas corporais por restritivas de direitos
(ID 276165352).

RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ assevera que não estaria comprovado
“o animus associativo de forma estável e duradoura”
para o tráfico de drogas.

Pede o provimento para que seja absolvido
(ID 280711878).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 290212362).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1 Das provas de materialidade e autoria – 1.1 Da associação criminosa (Breno, Laender e Rubens) – Absolvição por insuficiência de provas – Ausência de demonstração de vínculo associativo duradouro e estável – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria – Elementos probatórios que demonstram o animus associativo dos agentes – 1.2 Da falsidade ideológica – Absolvição por ausência de provas – Não subsunção ao tipo penal – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria – Fato que se amolda ao delito tipificado no artigo 299 do Código Penal – 2. Da pena (Breno e Leander) – Concessão de benefícios penais – Impossibilidade – Inviabilidade da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Penas que ultrapassam quatro anos – Pelo desprovimento dos recursos.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 299407352)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“2.1 – Da associação voltada a prática de tráfico de drogas, com aplicação da majorante do art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06:

Verificou-se nas provas colhidas neste inquérito policial que o denunciado Breno de Assis Costa, vulgo ‘Escocês’, fornece drogas variadas para traficantes, entre eles está o denunciado Leander Luna Cavalcante Oliveira [...] oriundas de outro Estado da Federação para revendê-las nesta capital.

[...]

Salienta-se ainda que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Breno, foram localizados cadernos contendo anotações da sua comercialização de drogas, com informações sobre o tipo de droga vendida, o seu preço em unidade e o total comercializado, sendo que tais anotações podem ser consultadas no ID. 121297942 – Páginas 01/39.

[...]

Outrossim, no relatório policial acostado ao ID. 121292429 (fls. 60/65), é possível verificar a existência de um grupo do Whatsapp criado por Escocês – Os Celtas (denunciado Breno), o qual é utilizado exclusivamente para a mercancia de entorpecentes com pessoas do Brasil inteiro. Nesse grupo, o denunciado Breno apresenta as drogas disponíveis para a venda, os preços, o valor do frete através dos correios para alguns Estados ou por meio de transportadora para outros Estados.

[...]

Cabe ainda destacar que o relatório policial supramencionado traz outro vínculo associativo do denunciado Leander Luna. Desta vez, Leander Luna se associou ao denunciado RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ, o qual fornece drogas, oriundas do Estado do Paraná, para outros traficantes, entre eles o denunciado Leander Luna, morador do Estado de Mato Grosso.

[...]

2.2 – Dos crimes de falsidade ideológica e lavagem de capitais:

As investigações encetadas neste caderno processual apuraram que os denunciados [...] BRENO DE ASSIS COSTA, vulgo ‘Escocês’, praticaram o crime de Falsidade Ideológica ao inserirem declaração falsa diversa daquela que deveria ser escrita, passando-se por terceiros, para abrir contas bancárias para ocultarem o recebimento de pagamentos oriundos de sua traficância de drogas.

Outrossim, foi apurado que os denunciados BRENO, vulgo ‘Escocês’ e LEANDER LUNA CAVALCANTE OLIVEIRA, vulgo ‘Zion’ e ‘Chapada Floricultura’, também praticaram o crime de Falsidade Ideológica ao inserirem declaração falsa diversa daquela que deveria ser escrita, passando-se por terceira pessoa, para abrir linha telefônica em operadora de telefonia, com a finalidade de camuflar a sua real identidade e não serem descobertos pela polícia por conta de sua comercialização de drogas realizada através de aplicativo de mensagens instalado em seus aparelhos celulares.

[...]

Do mesmo modo age o denunciado Breno, o qual inseriu declaração falsa diversa daquela que deveria ser escrita, passando-se pela denunciada VALERIA ALVES DE CASTRO (Chave-PIX: verificaretapa@gmail.com), ao abrir conta bancária para ocultar os pagamentos que recebe pela comercialização de drogas, visando também dificultar a sua localização e, consequente, prisão [...]:

[...]

Apurou-se também que o denunciado Breno, vulgo ‘escocês’, se utilizou de dados cadastrais de terceira pessoa, no caso o senhor MARCIEL NASCIMENTO, para efetuar o cadastro do numeral (047 99157-4626) agendado nos contatos do celular de Leander Luna como Escocês – Os Celtas, na operadora de telefonia, com a finalidade de ocultar a sua verdadeira identidade (Id. 121292429 - Páginas 46/47).

Ademais, verifica-se que o denunciado LEANDER LUNA CAVALCANTE OLIVEIRA, vulgo ‘Chapada Floricultura’ também praticou o crime de falsidade ideológica, ao se utilizar da linha telefônica de numeral (65) 99950-8796, inseriu declaração falsa em cadastro de operadora de telefonia, declaração diversa daquela que deveria ser escrita, passando-se pela pessoa de Aline Freitas Queiroz Dantas, para ocultar sua verdadeira identidade durante as tratativas de comercialização de drogas que fazia através do aplicativo de mensagens instalado no seu aparelho celular, [...].

[...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia os implicados, já qualificados, pela prática dos fatos criminosos acima narrados, nos seguintes termos:

1) BRENO DE ASSIS COSTA, vulgo ‘ESCOCÊS’, como incurso nas penas dos artigos 35, c/c 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11343/06, art. 299 do Código Penal e art. 1º, da Lei 9613/98, praticados na forma do art. 69 do CP;

[...]

4) LEANDER LUNA CAVALCANTE OLIVEIRA, vulgo ‘ZION’ ou ‘Chapada Floricultura’, como incurso nas penas dos artigos 35, c/c 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11343/06, art. 299 do Código Penal e art. 1º, da Lei 9613/98, praticados na forma do art. 69 do CP;

5) RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ, como incurso nas penas dos artigos 35, c/c 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11343/06 [...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 271245908)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“1) DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (art. 35 c/c art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06) IMPUTADOS AOS RÉUS BRENO (Escocês) LEANDER [...] e RUBENS:

[...]

Conforme consta dos autos, depois de cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do réu LEANDER que resultou na apreensão de diversos materiais ilícitos (entorpecentes, anfetaminas, balança de precisão) e aparelhos eletrônicos, foi realizada a perícia nos aparelhos celulares e obtido informações relevantes acerca do envolvimento do réu Leander e terceiros na prática do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, em razão do material coletado no aparelho celular do réu LEANDER foi deflagrada a ‘Operação Scots’ que originou as cautelares de nº 1005496-78.2023.8.11.0042 e nº 1010344-11.2023.8.11.0042 que investigou a atuação de indivíduos envolvidos na distribuição de drogas nesta capital, inclusive, os réus [...] BRENO (vulgo ESCOCÊS – OS CELTAS), RUBENS [...], todos processados nestes autos.

[...]

Ao contrário da versão isolada do réu BRENO, as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas de que ele, BRENO DE ASSIS COSTA era sim o utilizador do numeral (47) 9157-4626, salvo na agenda telefônica de LEANDER, como vulgo ‘ESCOCÊS – OS CELTAS’.

[...]

Frise-se que a equipe da polícia civil realizou um trabalho cuidadoso na identificação de todos os alvos da investigação e, em relação à descoberta do utilizador do numeral (47) 9157-4626, insta consignar que foi realizado um rastreio minucioso para se chegar a pessoa do réu BRENO.

Ao que se denota do caderno investigativo, em príncipio foi acionado o aplicativo ‘whatsapp’ que apresentou o email utilizado pelo usuário do numeral (47) 9157-4626, a saber:
logarlogin33@gmail.com
.

Identificado o email do usuário, os investigadores oficiaram à empresa Google que forneceu todos os dados cadastrados no citado correio eletrônico e, dentre as informações apresentadas, foi encontrado um email de recuperação de conta, qual seja,
verificaretapa@gmail.com
e ainda, um outro numeral telefônico para recuperação da conta, a saber
:
(61) 98219-8070.

Frise-se que esse email
verificaretapa@gmail.com
era chave PIX de uma conta bancária em nome de Valéria Alves de Castro utilizada pelo usuário do numeral (47) 9157-4626 (vulgo Escocês) para receber valores oriundos da venda de droga e,
coincidentemente
, no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa do réu BRENO foi apreendido um cartão bancário
justamente de titularidade dessa pessoa de Valéria Alves de Castro.

Em continuidade as diligências, para chegar ao verdadeiro responsável pela utilização do numeral
(47) 9157-4626
e das contas de e-mails
logarlogin33@gmail.com
e
verificaretapa@gmail.com
, a Operadora TIM foi acionada para identificar o proprietário do numeral (61) 98219-8070, responsável para recuperação da conta de e-mail:
logarlogin33@gmail.com
e citada empresa confirmou que o proprietário da linha se tratava da pessoa de BRENO DE ASSIS COSTA:

[...]

Frise-se que nesse mesmo numeral (61) 98219-8070 o réu BRENO utilizava para contato em suas redes sociais,

[...]

Por fim e para afastar qualquer possível alegação do réu BRENO de que não era esse vulgo ‘ESCOCÊS – OS CELTAS’ utilizador da linha telefônica
(47) 9157-4626
, no dia do cumprimento do mandado de busca em sua residência, os policiais apreenderam na ocasião o seu aparelho celular, modelo Iphone 13, IMEI: 358021949621969 e, de acordo com a perícia realizada, o numeral
(47) 9157-4626
era o mesmo que estava cadastrado no aparelho celular de BRENO.

Inclusive, conforme consignado no relatório de Id. 124522690, foi encontrado no aparelho celular de BRENO o mesmo diálogo encontrado no aparelho celular de Leander, o que rechaça a versão do réu BRENO DE ASSIS COSTA de que nunca manteve contato com Leander, e ratifica que ele, de fato, era o utilizador do numeral
(47) 9157-4626, salvo nos contatos do réu LEANDER como ‘ESCOCÊS – OS CELTAS’ e que realizava a comercialização ilícita de droga por meio do aplicativo ‘whatsapp’.

De resto, os próprios réus LEANDER e GILEADE em seus interrogatórios prestados em juízo confirmaram que adquiriram droga diretamente da pessoa do réu BRENO.

Portanto, diante do trabalho minucioso realizado pela equipe da polícia civil, corroborado pelas provas amealhadas aos autos, não sobejam dúvidas que BRENO DE ASSIS COSTA era o responsável por utilizar o numeral
(47) 9157-4626
e realizar o espúrio comércio de drogas ilícitas com os réus LEANDER e GILEADE.

Confirmada a identificação do vulgo ‘ESCOCÊS – OS CELTAS’ como sendo realmente o réu BRENO, passo a análise do crime de associação ao tráfico de drogas.

[...]

Diante de todo o exposto, tem-se que restou demasiadamente comprovado que o réu Breno de Assis Costa, vulgo "Escocês", liderava a operação, fornecendo drogas variadas, incluindo LSD, maconha e ecstasy, para os réus Leander Luna Cavalcanti Oliveira e Gileade Charles da Silva Ferreira, vulgo ‘Verde’ e esses realizavam a distribuição/comercialização ilícita de entorpecente nesta capital, evidências essas que ficaram comprovada através de mensagens trocadas via WhatsApp e comprovantes de transferências PIX para contas utilizadas pelos envolvidos.

Portanto, conclui-se que as provas colhidas durante a instrução processual demonstram de forma clara e inequívoca a relação durável entre os réus Breno de Assis Costa, Leander Luna Cavalcanti Oliveira e Gileade Charles da Silva Ferreira, caracterizando uma associação estável com o objetivo de traficar drogas entre Estados, o que justifica a aplicação da majorante do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Semelhantemente ao modus operandi realizado pelos demais réus, em especial de Breno, o acusado RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ também realizava o tráfico de drogas interestadual com a colaboração de outros indivíduos, inclusive,
de dono de transportadora para realizar o envio das drogas comercializadas.

Neste ponto, é salutar esclarecer que é possível a condenação do indivíduo no crime de associação para o tráfico de drogas mesmo que não tenha sido identificado os demais integrantes da eventual associação criminosa, bastando, para isso, provas suficientes de que o acusado, de fato, praticava o crime com a colaboração de outras pessoas.

[...]

Acerca da conduta do réu RUBENS analisada em comento, verifica-se que ele também foi alvo de investigação denominada de ‘Operação Scots’, que apurava a atuação de diversos indivíduos na distribuição de drogas nesta capital, inclusive, por meio de envio de droga de outros estados da federação.

Inclusive, quando deflagrados os cumprimentos de busca e apreensão nas residências dos investigados oriundos das cautelares de n. 1005496-78.2023.8.11.0042 e 1010344-11.2023.8.11.0042, foi apreendido na residência do réu RUBENS, além de drogas, vários materiais e instrumentos relacionados ao tráfico de drogas que evidenciava seu envolvimento com o ilícito.

Acerca da prova pericial telefônica extraída do celular do réu LEANDER, também se verifica que o réu RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ,

residente em Foz do Iguaçu/PR utilizava de ferramentas digitais para ampliar sua rede de atuação no fornecimento de droga para diferentes regiões do país, tanto que comprovado por meio dos diálogos abaixo a transação de entorpecente que ele realizava com o réu LEANDER, morador desta capital mato-grossense.

De início, convém destacar pelo ‘print’ abaixo, que RUBENS, inclusive, não agia sozinho no delito de tráfico de drogas.

[...]

Como se denota acima, o réu RUBENS, mesmo residindo na cidade de Foz do Iguaçu/PR realizava a comercialização da droga para diferentes regiões do país por meio de plataforma digital e outro individuo – não identificado nos autos – quem realizava o envio do material ilícito por meio de sua transportadora na cidade de Curitiba/PR.

[...]

Assim, conclui-se que o conjunto probatório revela de forma clara não só a associação entre o acusado RUBENS com o réu LEANDER, sendo também o fornecedor de drogas para esta capital, como também existência de vínculo associativo entre o réu RUBENS e outros colaboradores – não identificados -, seja no transporte da droga ou no fornecimento para distribuição, justificando, pois, a condenação pelo delito de associação ao tráfico entre diferentes estados da federação.

[...]

Diante do exposto, considerando o conjunto probatório robusto, sobretudo as comunicações realizadas entre os réus via WhatsApp, restou demasiadamente comprovada a existência de uma associação estável para prática do tráfico de drogas interestadual.

Assim e com fundamento no disposto pelo art. 35 c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/2006, hei por bem condenar os réus BRENO DE ASSIS COSTA, GILEADE CHARLES DA SILVA FERREIRA, LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA e RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ pelo
delito de associação para o tráfico de entorpecentes interestadual
.

2) DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL IMPUTADOS AOS RÉUS BRENO DE ASSIS COSTA, LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA e GILEADE CHARLES DA SILVA FERREIRA:

No caso dos autos, as provas produzidas restaram demonstradas apenas em relação aos réus
BRENO e LEANDER
, como sendo quem se utilizaram de dados falsos para esconder suas verdadeiras identidades, a fim de ocultar suas transações ilegais de drogas e dificultar a ação policial.

A falsidade ideológica praticada pelo réu BRENO ficou demonstrada no decorrer das investigações, quando comprovado que ele se apropriou do numeral (47) 9157-4626, cadastrado em nome de Marciel Nascimento, para realizar a comercialização do tráfico de drogas no aplicativo ‘whatsapp’ cujo e-mail era:
logarlogin33@gmail.com
.

[...]

Semelhantemente, o réu
LEANDER
também para ocultar sua identificação e, consequentemente, suas atividades ilícitas, utilizava dados falsos para obtenção de linha telefônica pertencente a terceira pessoa para realizar o tráfico de drogas.

[...]

No caso em comento, o uso das linhas telefônicas para esconder suas verdadeiras identidades e, consequentemente, evitar suas identificações pela polícia incorre claramente na prática do delito de falsidade ideológica, notadamente porque BRENO e LEANDER inseriram propositalmente informações falsas com o objetivo de ocultarem suas verdadeiras identidades e, consequentemente, dificultar a atuação do Estado no combate ao tráfico de drogas.

Assim,
não sobejam dúvidas
quanto ao envolvimento dos réus BRENO e LEANDER com o
delito tipificado no art. 299 do Código Penal
.

[...]

3) DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 1º DA LEI 9.613/98 IMPUTADOS AOS RÉUS BRENO DE ASSIS COSTA, GECÉLIO DE VARGAS SILVA, GILEADE CHARLES DA SILVA FERREIRA e LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA:

No caso em comento, como já fundamentado acima, as provas produzidas nos autos demonstraram apenas o envolvimento dos réus
BRENO e GECÉLIO
na prática do crime previsto no art. 1º da Lei 9613/98.

[...]

A conduta do réu
BRENO
no delito de lavagem de capitais, conforme já exaustivamente fundamentado acima, restou evidentemente demonstrado, posto que utilizava de contas bancárias em nome de terceiros para receber valores provenientes de suas atividades ilícita de tráfico de drogas e, com isso, ocultava a origem ilícita de seus recursos e dificultava o seu rastreamento/identificação.

[...]

Estando cabalmente demonstrado que BRENO utilizava de contas bancárias de terceiros para movimentações financeiras oriundas da comercialização de droga, ocultando e dificultando o rastreamento de seus bens de proveniência ilícita, não deixa dúvida quanto sua participação no delito.

[...]

Por derradeiro e não menos importante, chama a atenção a apreensão de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu BRENO, sem comprovação da origem lícita, o que corrobora a evidenciar clara origem da traficância.

Assim sendo, hei por bem concluir que os réus BRENO e GECÉLIO incorreram na prática do delito tipificado no
art. 1° da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro)
.

[...]

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para:
a)

CONDENAR
o denunciado
BRENO DE ASSIS COSTA, vulgo ‘ESCOCÊS’
[...]
nas sanções dos artigos 35, c/c 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 299 do Código Penal e art. 1º, da Lei 9.613/98
;
b)

CONDENAR
o denunciado
LEANDER LUNA CAVALCANTE OLIVEIRA, vulgo ‘ZION’ [...]
nas sanções dos artigos 35 c/c 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11343/06 c/c art. 299 do Código Penal
, assim como para
ABSOLVÊ-LO
do art. 1º, da Lei 9613/98, o fazendo com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP;
[...]

d) CONDENAR
o denunciado
RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ [...]

nas sanções dos artigos 35 c/c 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11343/06; [...]
.

[...]

Dosimetria do art. 35, “caput”, e art. 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/06
:

RÉU: BRENO DE ASSIS COSTA:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 35, caput, da Lei de Drogas, é de 03 (três) a 10 (dez) anos e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

[...]

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
03 (três) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso,
MANTENHO
a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior
.

Terceira Fase:

Nesta fase, inexiste causa de diminuição de pena a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena disciplinada no art. 40, incisos V, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

[...]

Dosimetria do art. 299 do Código Penal
:

Primeira Fase
:

Com relação ao crime conexo de falsidade ideológica, reputando favoráveis as circunstâncias judiciais,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO
a pena base em
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso,
MANTENHO
a pena nesta fase, tal como já fixada na fase anterior
.

Terceira Fase:

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Por essa razão,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
[...] no patamar de
01 (um) ano de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
10 (dez) dias
, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do condenado, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dosimetria do art. 1° da Lei n. 9.613/98
:

Primeira Fase
:

Com relação ao crime conexo de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores – art. 1°, “caput”, da Lei 9.613/98, reputando favoráveis as circunstâncias judiciais,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO
a pena base em
03 (três) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso,
MANTENHO
a pena nesta fase, tal como já fixada na fase anterior
.

Terceira Fase:

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Por essa razão,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
[...], no patamar de
03 (três) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
10 (dez) dias
, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do condenado, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das 03 (três) espécies criminosas (LT, art. 35, CP, art. 299 e Lei 9613/98, art. 1°), encontrando a pena definitiva final para o réu BRENO DE ASSIS COSTA, vulgo ‘ESCOCÊS’ [...] em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Condeno, ainda, o réu

ao pagamento de
770 (setecentos e setenta) dias-multa
, pelos crimes
do 35, ‘caput’, da Lei nº 11.343/2006
,
art. 299 do Código Penal e art. 1°, da Lei 9613/98
fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal,
FIXO
o regime prisional de início no
SEMIABERTO.

Dosimetria do art. 35, “caput”, e art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/06
:

RÉU: LEANDER LUNA CAVALCANTE OLIVEIRA:

Primeira fase:

[...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação pelo delito de tráfico de drogas nos autos sob o nº. 1017278-19.2022.8.11.0042, por fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido no ano de 2022 e com trânsito em julgado posterior (08/10/2024), conforme extrato de Id. 129044249.

[...]

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes a condenação proferida nos autos de n. 1017278-19.2022.8.11.0042.

[...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante ou agravante a ser considerada.

Anoto que o condenado LEANDER embora tenha admitido que repassava droga para usuários (delito de tráfico), não confessou a associação com os demais investigados visando a traficância, de modo, que não há que se falar em reconhecimento da confissão neste particular.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase:

Nesta fase, inexiste causa de diminuição de pena a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena disciplinada no art. 40, incisos V, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 805 (oitocentos e cinco) dias-multa.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA [...], no patamar de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 805 (oitocentos e cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Dosimetria do art. 299 do Código Penal
:

Primeira Fase:

Com relação ao crime conexo de falsidade ideológica, reputando desfavoráveis tão somente os maus antecedentes (fundamentados na dosimetria do art. 35 da Lei de Drogas), entendo pertinente a majoração da pena base nesta fase.

Assim,
FIXO
a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase:

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA [...], no patamar de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 15 (quinze) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do condenado, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas (LT, art. 35, CP e art. 299), encontrando a pena definitiva final para o réu LEANDER LUNA CAVALCANTE OLIVEIRA
, vulgo ‘ZION’ [...],
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, pelos crimes do 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e art. 299 do Código Penal fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início no FECHADO.

[...]

Ante do quantum da pena fixado e por NÃO estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, INDEFIRO a substituição de pena por medidas restritivas.

[...]

Dosimetria do art. 35, “caput”, e art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/06
:

RÉU: RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 35, caput, da Lei de Drogas, é de 03 (três) a 10 (dez) anos e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

[...]

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
03 (três) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso,
MANTENHO
a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase:

Nesta fase, inexiste causa de diminuição de pena a ser considerada.

Por outro lado, pesa em desfavor do condenado a causa de aumento de pena disciplinada no art. 40, incisos V, da Lei de Drogas, o que me faz
AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada
, resultando em uma pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Por essa razão,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ [...]
, no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
750 (setecentos e cinquenta) dias
, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal,
FIXO
o regime prisional de início no
ABERTO.

[...]

Considerando que o condenado
RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ
preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
as penas privativas de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

[...]

DISPOSIÇÃO FINAL:

[...]

CONDENADO
o réu
BRENO DE ASSIS COSTA
nas penas dos artigos 35, “caput”, c/c 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 299 do Código Penal e art. 1° da Lei 9613/98 com pena definitiva fixada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa
,
com estabelecimento do regime prisional de início no
SEMIABERTO
e
PERMITIDO
recorrer em liberdade;

CONDENADO
o réu
LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA
apenas nos artigos 35, “caput”, c/c 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 299 do Código Penal, com pena definitiva fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa
,
com estabelecimento do regime prisional de início no
FECHADO
e
PERMITIDO
recorrer em liberdade;

[...]

CONDENADO
o réu
RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ
nas penas dos artigos 35, “caput”, c/c 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, com pena definitiva fixada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, com estabelecimento do regime prisional de início no
ABERTO
e
PERMITIDO recorrer em liberdade
, com determinação para expedição de
alvará de soltura
e substituição da reprimenda por medidas restritivas [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 271246292)

Pois bem.

As materialidades da falsidade ideológica e lavagem de dinheiro estão demonstradas pelos Boletim de Ocorrência nº 2022.290499 (ID 271243370-fls.8/11), Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.415398 (ID 271243370-fls.15/16), Auto de Apreensão (ID 271243371-fls.11/13), Termos de Apreensões nº 2023.16.227797 (ID 271243389; ID 271243390) e nº 2023.16.226899 (ID 271243395),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais civis Wenderson Pereira Okada (ID 271243370-fls.13/14), Renan Moia Moreto (ID 271243370-fls.28/29), Maria Carolina Dias Lenhardt (ID 271243370-fls.30/31) e os apelantes LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA (ID 271243371-fls.3/5; ID 271243397), RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ (ID 271243392; ID 271245851).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de polícia Wenderson Pereira Okada, Karina de Lima Severino, Marcos Antônio Ramos de Moraes, das testemunhas Andrea de Jesus Rodrigues Costa, Angela Maria Cabral Bezerra e João Câmara, dos corréus Gileade Chaves da Silva Ferreira e Valéria Alves de Castro e e dos apelantes LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA, RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ e BRENO ASSIS COSTA (mídias – ID 271246126 ao ID 271246129; ID 271246237 ao ID 271246237).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias de cada crime, separadamente.

Da associação para o tráfico de drogas interestadual – art. 35,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/20063 – [apelantes
BRENO DE ASSIS COSTA, LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA e RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ
]
:

Verificam-se dos
Relatórios Parciais nº 2023.9.3378 (ID 271243375) e nº 2023.13.60706 (ID 271245883), Relatório Técnico Final nº 189/2023/DRE/PJC/MT (ID 271245889) e depoimentos dos investigadores de Polícia [Wederson Pereira Okada, Marcos Antônio Ramos de Moraes e Karina Lima Severina], em Juízo, a existência de um grupo criminoso que atuava de forma estruturada e permanente no tráfico de drogas interestadual estabelecendo uma rede que interligava fornecedores [situados em Foz do Iguaçu/PR e em Planaltina/DF] a distribuidores [em Mato Grosso]. A dinâmica revelava não apenas a aquisição e remessa de entorpecentes por meio de transportadoras e entregas presenciais, mas também um sistema financeiro paralelo, com uso de contas de terceiros e transferências eletrônicas destinadas a ocultar a origem ilícita dos valores. Os dados [imagens e conversações] extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos apelantes, bem como os depósitos identificados e as apreensões realizadas confirmaram a existência de uma associação estável, voltada ao tráfico contínuo de drogas [maconha, LSD, ecstasy e outros entorpecentes] evidenciando uma divisão de tarefas entre quem fornecia e enviada do Paraná [
RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ]
e do Distrito Federal [
BRENO DE ASSIS COSTA
], e quem recebia e redistribuía as substâncias em Mato Grosso [
LEANDER LUNA CAVALCANTE OLIVEIRA e o corréu Gileade Charles da Silva Ferreira
].

Os diálogos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos apelantes BRENO DE ASSIS COSTA [Apple Iphone 13, cor azul, IMEI 358021949621969 e Samsung branco e dourado, modelo SM G 570M/DS, IMEI 35886608140137 e 358807081401135 – ID 271243387; ID 271243389],
RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ [Apple Iphone preto, com tela quebrada, Iphone Rosa com capa preta, Iphone azul com capa marrom e Redmi Azul com capa rosa – ID 271243391; ID 271243394, ID 271243395] e
LEANDER LUNA CAVALCANTE OLIVEIRA [Apple Iphone 7 de cor branco e rosê, IMEI: 355.316.084.904.771, com 01 (um) chip telefônico – ICCID: 89550664159000925361 – da operadora Vivo e Apple Iphone 7 plus de cor branco e dourado, com capa de proteção transparente amarelada, IMEI: 353.808.082.390.328, com 01 (um) chip telefônico – ICCID: 89551095360037080041 – da operadora Vivo – ID 271243396] corroboram as declarações dos agentes policiais e permitem delimitar e individualizar as condutas dos apelantes da seguinte forma:

- o apelante BRENO DE ASSIS COSTA [residente em Planaltina/DF] utilizava os numerais telefônicos 61 98219-8070 e 47 99157-4626 [codinome “Escocês”], tendo sido identificado como o principal fornecedor de drogas do grupo criminoso, sendo responsável por negociar, organizar e despachar entorpecentes do Distrito Federal para outros Estados, especialmente para o apelante LEANDER LUNA CAVALCANTE OLIVEIRA e o corréu Gileade Charles da Silva Ferreira, ambos em Cuiabá/MT, utilizando contas de terceiros e uma rede de intermediários para movimentar valores e viabilizar o tráfico; criou o grupo de whattapp denominado “OS CELTAS”, no qual oferecia drogas como LSD, maconha (“florzinha roxa”), ecstasy, MDMA, entre outras;

- o apelante
RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ
[residente em Foz do Iguaçu/PR], utilizava o celular de nº 45 99923-4739] e fornecia maconha de alta qualidade – “florzinha roxa” e “Skunk” – para LEANDER LUNA CAVALCANTE OLIVEIRA, em Mato Grosso, atuando no envio do entorpecente, por transportadora [e/ou com auxílio de outro agente não identificado] ou entregando pessoalmente, em pontos estratégicos [do Paraná].

- o apelante LEANDER LUNA CAVALCANTE OLIVEIRA

[usuário dos terminais telefônicos nº
99 99144-8739 e 65 99685-1417 – codinomes

“Zion” ou “Chapada Floricultura”, respectivamente
], residente em Cuiabá/MT, era responsável por intermediar negociações com BRENO DE ASSIS COSTA e RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ, bem como efetuar pagamentos, organizar o recebimento via transportadoras e distribuir as drogas localmente, tendo sido identificado como “cérebro operacional” do grupo criminoso, em Mato Grosso; integrava o grupo de whattsapp “Os Celtas”, no qual pedia que BRENO DE ASSIS COSTA enviasse a tabela de preços, imagens de entorpecentes e condições de envio para Cuiabá/MT; também atuava em conjunto com o corréu Gileade Charles da Silva Ferreira, tanto para a aquisição de drogas de BRENO DE ASSIS COSTA [de Planaltina/DF] quanto para a distribuição dessas drogas, em Mato Grosso.

- O corréu Gileade Charles da Silva Ferreira adquiria drogas diretamente de BRENO DE ASSIS COSTA, bem como as adquiria de forma conjunta com o apelante LEANDER LUNA CAVALCANTE OLIVEIRA
e também atuava como distribuidor do entorpecente, em Mato Grosso.

Registre-se que a associação para o tráfico não pressupõe a apreensão de drogas ou o laudo de constatação, mas
“a comprovação da
associação
estável e permanente, de duas ou mais pessoas,
para
a prática da narcotraficância
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.322.113/MG – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 12.6.2023).

Além disso, os fatos e circunstâncias apurados por quebra de dados de sigilo telefônico
“não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por
depoimentos
de
policiais
que participaram da

investigação,

mediante
depoimento
prestado em juízo, sob o crivo do
contraditório
”
(STJ, AgRg no HC 633.447/GO – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 28.8.2023; AgRg no HC 840.698/MT – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 26.9.2023). Em outras palavras, não está sujeita à repetição em Juízo.

Ao aferir a
hierarquia e estrutura do grupo criminoso atuante nos Estados de Mato Grosso, Paraná e Distrito Federal, observa-se que o grupo era composto por ao menos 4 (quatro) agentes, sendo que as funções desempenhadas se dividiam entre os fornecedores do Paraná [BRENO DE ASSIS COSTA] e Distrito Federal [RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ] e distribuidores [LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA e Gileade Charles da Silva Ferreira], em Mato Grosso.

Por sua vez, a permanência da associação para tráfico de drogas interestadual [entre o Distrito Federal, Paraná e Mato Grosso] está demonstrada pelo período de aproximadamente 2 (dois) anos, correspondente às investigações

conduzidas pela Polícia Judiciária Civil [ano de 2022 – primeiras apreensões na residência do apelante LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA e encerramento 1.6.2023 – data que foi deflagrada a “Operação Scots”], oportunidade na qual foram realizadas diversas diligências, cumprimento de mandados de busca e apreensão, quebra de dados telefônicos, inquirições de testemunhas e interrogatórios para identificar todos os integrantes do grupo criminoso.

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância
do Distrito Federal e Paraná para Mato Grosso
] entre os apelantes
BRENO ASSIS COSTA, LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA, RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ, o corréu

Gileade Charles da Silva Ferreira
e terceiros
[não identificados] estão comprovados
.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime.”
(TJMT, AP 1000636-35.2020.8.11.0108 – Primeira Câmara Criminal – 9.6.2021)

Para
“a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”
(STJ, Súmula 587).

Logo, identificam-se provas suficientes para manter as condenações dos apelantes
BRENO ASSIS COSTA, LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA e RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ
pela associação para o tráfico de drogas interestadual (art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006).

Da falsidade ideológica – art. 299 do CP – [apelantes
BRENO DE ASSIS COSTA e LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA]
:

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal de BRENO DE ASSIS COSTA e LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA por falsidade ideológica ao considerar que inseriram declarações falsas em cadastros da operadora de telefonia [Vivo] para habilitar linhas telefônicas em nome de terceiros [47 99157-4626 – Marciel Nascimento, CPF 023.883.909-58 – e 65 99950-8796 – Aline Freitas Queiroz Dantas, CPF 925.316.791-20 –], com a finalidade de ocultar suas identidades em
“tratativas de comercialização de drogas [...] por aplicativo de mensagens”
.

Essa conclusão está corroborada pelo Relatório Policial de Análise de Dados Extraídos dos Aparelhos Celulares nº 2023.9.3378 (ID 271243375), bem como por informações prestadas pela empresa “Google do Brasil” (ID 271243377) e pelas operadoras de telefonia “Vivo – Telefônica do Brasil” (ID 271243378; ID 271243379) e “TIM S/A” (ID 271243381), dos quais se extraem que as linhas telefônicas nº 47 9157-4626 e 65 99950-8796, vinculadas aos chips acondicionados nos aparelhos celulares [
Apple Iphone 13, IMEI 358021949621969, e-mail:
logarlogin3@gmail.com
– e
Iphone 7, IMEI: 355.316.084.904.771] apreendidos em posse de BRENO DE ASSIS COSTA e LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA, respectivamente, haviam sido habilitadas mediante inserção de dados de terceiros [Aline Freitas Queiroz Dantas – CPF 925.316.791-20, endereço: rua Araguaia, 3, Condomínio Alphaville II, em Cuiabá/MT – e Marciel Nascimento – CPF 023.883.909-58, endereço: rua Estrada Geral Ribeirão do Ouro, s/nº, em Rio do Norte/SC].

Se o agente
“utilizando-se de dados de terceira pessoa, adquire linha de telefonia móvel a fim de praticar com ela outros atos ilícitos”
, afigura-se caracterizada a falsidade ideológica, notadamente porque
“a declaração fornecida [...] alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante”
– identidade dos apelantes
– (TJDFT, AP 0032955-09.2014.8.07.0007 – relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 5.10.2017).

Portanto, conservam-se as responsabilidades penais de
BRENO ASSIS COSTA e LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA
por falsidade ideológica (art. 299, do CP).

Da lavagem de dinheiro – art. 1º, da Lei nº 9.613/1998 – [apelante
BRENO DE ASSIS COSTA]
:

Consta do Termo de Apreensão nº 2023.16.227797 que, em 1.6.2023, foi apreendido um cartão bancário da Instituição Next, de cor verde, bandeira Visa, em nome de Valéria Alves de Castro, nº 4107 1505 5412 2207, validade até 02/25, na gaveta do quarto da residência do apelante BRENO DE ASSIS COSTA – localizada na Qd. 6, Conjunto K, Lote 1, ch 23, Vila Buritis I, Planaltina/DF – (ID 271243387).

Em Juízo, Valéria Alves de Castro, titular dessa conta bancária, afirmou que o apelante BRENO DE ASSIS COSTA
“é filho de uma amiga [...] de muitos anos e a avó dele também é amiga”
e
“ele [...]estava com problema na conta bancária [...] e pediu a minha emprestada”
;
“tinha essa conta virtual que não usava e [...] emprestei”
;
“não tinha nem ciência de nada [...] não tinha acesso [...] tinha muito tempo que não o via [...] desde quando eu deixei de morar com a mãe dele”
; a chave pix
verificaretapa@gmail.com

“não lhe pertence”
.

Observa-se que essa conta bancária [em nome de Valéria Alves de Castro] era utilizada por BRENO DE ASSIS COSTA para o receber

pagamentos efetuados pelo apelante LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA
,
decorrentes da venda de drogas
, consoante se extrai do Relatório Policial de Extração de Dados de Aparelho Celular nº 2023.9.3378 (ID 271243375).

No contexto, está
“demonstrado [...] que Breno de Assis Costa praticou [...] lavagem de capitais, visto que se utilizava de contas bancárias em nome de terceiro para receber valores provenientes de suas atividades ilícita de tráfico de drogas e, com isso, ocultava a origem ilícita de seus recursos e dificultava o seu rastreamento/identificação”
, conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões (ID 290212362).

O crime de “lavagem” ou “ocultação” de dinheiro [Lei nº 9.613/98] se configura quando se mascara a origem ilícita de bens, direitos e valores, a fim de que estes tenham aparência de licitude, dificultando a identificação e o rastreamento de atividades criminosas (
BRASILEIRO, Renato. Legislação Criminal Especial Comentada: vol. único - 4' ed. - Salvador: jus PODIVM, p. 288, 2016
), sobretudo por ter sido comprovada a “
utilização de contas de terceiros para dissimular origem e destino dos recursos [...] e ausência de justificativa econômica lícita para as transações
”
(TJPE, AP 0002070-59.2020.8.17.0480 – relator Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho – Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru – 11.2.2025).

Com efeito, a
“
ocultação e dissimulação da origem ilícita de valores provenientes do tráfico de drogas [...] por meio de operações financeiras [...] se enquadra em tipologias clássicas de lavagem, como [...] a utilização de contas de terceiros sem justificativa econômica ou familiar aparente”
(TJMT, AP 1013642-45.2022.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 2.9.2025).

Anote-se aresto deste e. Tribunal:

“
Deve ser mantida a condenação pelo crime de ‘lavagem de dinheiro’ quando demonstrado que os réus [...] movimentavam e transferiam dinheiro de origem criminosa com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem, nos moldes da figura prevista no inciso II do § 1º do art. 1º da Lei 9.613/1998.
”
(AP 0010062-63.2018.8.11.0042 – relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.3.2024)

Assim sendo, preserva-se a condenação de
BRENO DE ASSIS COSTA
por lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998, art. 1º).

Quanto ao regime prisional de LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA, o juiz da causa considerou apenas a existência de maus antecedentes [autos nº 1017278-19.2022.8.11.0042] para estabelecer o fechado.

Porém, sopesadas a quantidade da pena imposta [inferior a 8 (oito) anos e superior a 4 (quatro) anos], a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, o semiaberto afigura-se justificável (CP, art. 33, § 2º, “b” e § 3º).

Em situação semelhante decidiu este e. Tribunal:

“Sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, favoráveis em sua maioria ao recorrente e condenado à pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, resta evidente a alteração do regime de cumprimento da pena para semiaberto.”
(AP 165322/2016 – relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.2.2017).

No tocante à substituição das penas corporais de BRENO DE ASSIS COSTA e LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA por restritivas de direitos, verifica-se que foram condenados, respectivamente, a
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A pena superior a 4 (quatro) anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(CP, art. 44, I e III).

Aplicável aresto do c. STJ:

“
Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal
.” (AgRg no HC nº 704.719/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT – 25.2.2022)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de LEANDER LUNA CAVALCANTI OLIVEIRA para estabelecer o regime inicial semiaberto;

2)
DESPROVIDOS
os recursos de BRENO DE ASSIS COSTA e
RUBENS VINNICYUS SOUZA DA LUZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025